Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737491-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: HAMILTON SANTANA DE LIMA DESPACHO CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta ser inaplicável o enunciado 83 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Por fim, sobre o requerimento de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 28845509. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004